Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600467-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0600467-08.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 03/08/2022
Processo referência: 06004523920226160000
Assuntos: Cargo - Governador, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - PARTIDO SOCIALISTA
DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR, CARGO: GOVERNADOR
E VICE-GOVERNADOR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR (REQUERENTE)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
156
29/08/2022 19:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.031

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600467-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
DIRETORIO ESTADUAL -PR
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP-398191
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RESOLUÇÃO TSE 23.609/2019. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP. PARTIDO SOCIALISTA
DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU. GOVERNADOR E VICE.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. HABILITAÇÃO DEFERIDA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação do PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU para concorrer aos cargos de Governador e Vice-
Governador nas Eleições de 2022.

O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, com as informações
exigidas no artigo 23 da Resolução TSE 23.609/2019, veio acompanhado da ata da convenção
partidária (ID 43048627).
Num. 43070156 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/08/2022 19:18:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919184558400000042040970
Número do documento: 22082919184558400000042040970

Publicado o edital previsto no artigo 34, II, da Resolução TSE 23.609 (ID 43043954),
decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 43045802).

Segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID
43057637), foram juntados dos documentos que demonstram a regularidade da convenção, a
regularidade da situação jurídica do partido e a legitimidade do subscritor do pedido.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo deferimento da
habilitação (ID 43060367).

FUNDAMENTAÇÃO

O partido demonstrou o preenchimento de todas as condições legais para a
habilitação pleiteada e não houve impugnação.

A regularidade formal dos atos da federação foi demonstrada por meio da
documentação apresentada, em atendimento ao disposto nos artigos 22 e 23 da Resolução TSE
23.609/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer insurgência
quanto à legalidade do requerimento, DEFIRO o pedido de habilitação do PARTIDO
SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU para concorrer aos cargos de
Governador e Vice-Governador nas Eleições de 2022.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609/2019, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

Num. 43070156 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/08/2022 19:18:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919184558400000042040970
Número do documento: 22082919184558400000042040970

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600467-08.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR - Advogado do
REQUERENTE: HENRIQUE DA SILVA REIS - SP-398191.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070156 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/08/2022 19:18:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919184558400000042040970
Número do documento: 22082919184558400000042040970